Tribunal: TJMT
Processo: 1010301-39.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010301-39.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CATARINA ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 326.009.921-20 (APELANTE), CARLOS FAGNER DE ASSUNCAO - CPF: 009.015.591-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TRADIÇÃO DO VEÍCULO - NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – ART. 123 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO –
ARTIGO 134 DO CTB - INTERPRETAÇÃO MITIGADA -
DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM DÍVIDA ATIVA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
– RECURSO PROVIDO.

O
adquirente de veículo automotor é responsável pela transferência de propriedade do bem para seu nome no prazo de trinta dias, junto ao órgão de trânsito estadual (art. 123), e do mesmo modo, é atribuição do vendedor comunicar a venda ao Detran, sob pena de ser responsabilizado solidariamente acerca de eventuais penalidades impostas e dívidas tributárias (art.134)

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caso comprovada a tradição do veículo, a regra da responsabilidade solidária sofre mitigação, assim, complementa que, tal solidariedade não é absoluta e deve ser relativizada nos casos em que estiver comprovado que não foi o vendedor que cometeu as infrações, como ocorreu no presente caso, sendo o apelado responsável por todas as infrações cometidas após a venda, bem como pelo pagamento do licenciamento anual.

No tocante à prova dos danos morais sofridos, é assente o entendimento no sentido de que a simples inclusão indevida em dívida ativa acarreta dano moral.

O
quantum
indenizatório por dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que restou observado ao fixar o valor do dano.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010301-39.2019.8.11.0002

APELANTE:

CATARINA ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO:

CARLOS FAGNER DE ASSUNÇÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CATARINA ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira,
lançada nos autos da
“ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e danos morais com pedido de tutela antecipada de urgência
nº
1010301-39.2019.8.11.0002, a
juizada em des
favor de
CARLOS FAGNER DE ASSUNÇÃO,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e determinou
que o requerido proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, a transferência da propriedade do veículo de marca VW-GOL SPECIAL CL I, modelo 1995/1995, cor predominante: vermelha, placa KAR 0869, Renavam 665273673 para o seu nome, como também declarou a inexigibilidade, em relação a parte autora, dos débitos do veículo
sub judice
(Licenciamento, IPVA, Multa e congêneres) cujo fato gerador se deu após a ocorrência da citação, bem como, condenou o requerido ao pagamento dos débitos do veículo (Licenciamento, IPVA, Multa e congêneres) cujo fato gerador se deu após a ocorrência da citação, tudo a ser apurado em liquidação de sentença e indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados na liquidação de sentença, conforme preconiza o art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

Inconformada, a apelante alega no ano de 2014, vendeu o veículo de marca VWGOL SPECIAL CL I, modelo 1995/1995, cor predominante: vermelha, placa KAR 0869, RENAVAM 665273673 para o requerido.

Defende que tomou conhecimento que o apelado não havia transferido o veículo quando recebeu notificação da não quitação dos licenciamentos anuais, além de multa sobre o referido automóvel, infrações aplicadas após a venda.

Diz que entregou ao apelado a posse e propriedade do veículo, ficando pendente apenas a transferência junto aos órgãos competentes, sendo culpa exclusiva do apelado a ausência de cumprimento do procedimento administrativo de transferência.

Argumenta que segundo entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, caso comprovada a tradição do veículo, a regra da responsabilidade solidária sofre mitigação, assim, complementa que, tal solidariedade não é absoluta e deve ser relativizada nos casos em que estiver comprovado que não foi o vendedor que cometeu as infrações, como ocorreu no presente caso, sendo o apelado responsável por todas as infrações cometidas após a venda, bem como pelo pagamento do licenciamento anual.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais, bem como requer a isenção do pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, tendo em vista que está assistido pela Defensoria Pública de Mato Grosso (Id. 191644164)

O recurso é tempestivo, conforme certidão de Id. 191644165.

Sem contrarrazões.

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 192180663

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
CATARINA ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES,
ajuizou
“ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e danos morais com pedido de tutela antecipada de urgência
” em desfavor de
CARLOS FAGNER DE ASSUNÇÃO
, alegando, em síntese, que em meados de 2010 vendeu a parte ré o veículo VW-GOL SPECIAL CL I, modelo 1995/1995, cor predominante: vermelha, placa KAR 0869, Renavam 665273673.

Sustenta que, efetuou o pagamento de todos os encargos junto ao DETRAN-MT, enquanto ainda se encontrava na posse de seu veículo. Contudo, a garagem encerrou suas atividades, sendo desconhecidos o paradeiro de seus sócios, e sendo assim, não realizaram a transferência do veículo.

Afirma ainda, que existem várias infrações de trânsito, impostos, taxas, licenciamento e seguro DPVAT, bem como seu nome restou inserido em dívida ativa. Assim requer a concessão de tutela de urgência a fim de que seja suspensa as cobranças de multas, IPVA, e licenciamento do veículo sub judice, desde o ano de 2010, sob pena de multa-diária, para tanto requer sejam expedidos ofícios ao Detran-MT e ao Sefaz-MT, para que procedam com a referida suspensão.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para determinar que o requerido proceda com a transferência da propriedade do referido veículo para o seu nome, efetuando o pagamento de todos os encargos e tributos, e, em caso de descumprimento, seja determinada a restrição de circulação do veículo, até que a transferência seja efetivada, bem como requer a condenação do requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular tramitação do feito, o juízo primevo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e determinou que o requerido proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, com a transferência da propriedade do veículo de marca VW-GOL SPECIAL CL I, modelo 1995/1995, cor predominante: vermelha, placa KAR 0869, Renavam 665273673 para o seu nome.

Também declarou a inexigibilidade, em relação a parte autora, dos débitos do veículo sub judice (Licenciamento, IPVA, Multa e congêneres) cujo fato gerador se deu após a ocorrência da citação, bem como, condenou o requerido ao pagamento dos débitos do veículo (Licenciamento, IPVA, Multa e congêneres) cujo fato gerador se deu após a ocorrência da citação, tudo a ser apurado em liquidação de sentença e indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

Inconformada, a parte recorrente defende que

entregou ao apelado a posse e propriedade do veículo, ficando pendente apenas a transferência junto aos órgãos competentes, sendo culpa exclusiva do apelado a ausência de cumprimento do procedimento administrativo de transferência, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. Quanto à obrigação de transferência veicular, o artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

§1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.”

Logo, esse dispositivo legal atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo, sob pena de aplicação das sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Frisa-se que a requerente/apelante vendeu o veículo, na data de 28/05/2010, mediante contrato para a Garagem Triangulo Comércio de Veículos (Id. 191643269), que por sua vez vendeu-o para o requerido/apelado, sendo a responsabilidade da transferência no órgão de trânsito do requerido/apelado.

Desse modo, o
adquirente de veículo automotor é responsável pela transferência de propriedade do bem para seu nome no prazo de trinta dias, junto ao órgão de trânsito estadual (art. 123), e do mesmo modo, é atribuição do vendedor comunicar a venda ao Detran, sob pena de ser responsabilizado solidariamente acerca de eventuais penalidades impostas e dívidas tributárias (art.134)

Contudo, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caso comprovada a tradição do veículo, a regra da responsabilidade solidária sofre mitigação, assim, complementa que, tal solidariedade não é absoluta e deve ser relativizada nos casos em que estiver comprovado que não foi o vendedor que cometeu as infrações, como ocorreu no presente caso, sendo o apelado responsável por todas as infrações cometidas após a venda, bem como pelo pagamento do licenciamento anual.

A propósito, segue jurisprudência do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento.

2.
A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada.

3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente.

4. Agravo interno não provido”
.(AgInt no REsp n. 1.791.704/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 4/12/2019.) grifo nosso.

Da mesma forma, seguindo a linha de entendimento do STJ, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA - DECRETAÇÃO DE REVELIA – VERACIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL – INDÍCIOS PROBATÓRIOS -
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR DE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM – FLEXIBILIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 134 DO CTB)–
PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova e a revelia do réu impõem o reconhecimento da veracidade dos fatos alegados pelo autor, sobretudo se este fez prova mínima do direito reclamado.

A ausência de comunicação da alienação do veículo ao órgão de trânsito não afasta o interesse do anterior proprietário de impor ao adquirente, na qualidade de legítimo possuidor do bem desde a tradição (art. 1226 do Código Civil), a obrigação de proceder à transferência da titularidade ou promovê-la para terceiro adquirente, em caso de revenda”. (art. 123, § 1º, do CTB)”.
(TJ-MT 10026396320208110010 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023).

Assim, resta analisar se encontram presentes quaisquer elementos que possam legitimar a pretensão ao recebimento a título de reparação, conforme estabelece o artigo 186 do Código Civil.

No que tange ao pedido de condenação por danos morais, no caso ora em epígrafe, houve a inscrição do nome da requerente em dívida ativa, cobrança débitos com IPVA, licenciamentos e multas (Id. 191643273), cujo nexo causal guarda relação com a conduta ilícita da parte demandada (falta de transferência do veículo no órgão de Trânsito), o que configura a responsabilidade civil passível de indenização por danos morais, nos termos do artigo 186 do Código Civil.

A respeito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO – REVENDEDORA DE VEÍCULO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - AUSÊNCIA DE TRANSFÊRENCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO PARA O NOVO PROPRIETÁRIO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE – VENDA POSTERIOR – NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA –
INSCRIÇÃO DO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NA DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Todos os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor. Legitimidade passiva do réu e apelante que integra a cadeia de fornecedores, nos termos do § único do artigo 7.º do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade pelo evento danoso, seja da concessionária de veículos, ou da instituição financeira, independe da prática direta do ato que lesou o consumidor, porque se deve garantir a transparência, a boa-fé, a equidade e a função social dos contratos. (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1025467-91.2019.8.11.0041, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022). 3. A conduta dos réus ao revender um bem para terceiros, sem, contudo, garantir sua transferência, foi no mínimo negligente, causando ao autor/apelado inúmeros transtornos e prejuízos, que extrapolam em muito o mero aborrecimento decorrente da vida, eis que a omissão na transferência do registro do veículo para o nome da nova proprietária resultou na inclusão do nome do autor na dívida ativa por inúmeras infrações de trânsito e débitos tributários, situação que por si só enseja o direito de indenização por danos morais”
(TJ-MT 10283325320208110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALIENAÇÃO DE
VEÍCULO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE - INSCRIÇÃO DO NOME DO ALIENANTE NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO – DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
- RECURSO PROVIDO.

A teor do art. 123, I, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, o adquirente de veículo possui o prazo de 30 (trinta) dias para a transferência do bem para seu nome.

Desse modo, se além do descumprimento do preceito legal, a inércia do demandado resultou em dívida que, por sua vez, não quitada a tempo e modo, motivaram a inscrição do nome do alienante na dívida ativa, à toda evidência, reconhece-se a ilicitude de sua conduta com repercussão na esfera extrapatrimonial do ora apelante, de modo que deve o reclamado ser responsabilizado civilmente”.
(N.U 1009108-82.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

Por evidente, a situação apresentada exorbita o mero dissabor a que todos somos submetidos em sociedade, com transtorno e sofrimento que certamente atinge o sentimento de dignidade da parte autora, caracterizando lesão de natureza extrapatrimonial indenizável.

É cediço que o valor da indenização por dano moral não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida, de forma a levar a parte condenada a tomar atitudes que previnam a ocorrência de futuros atos semelhantes.

Cabe ao magistrado, de acordo com o seu prudente arbítrio, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano sofrido, em atenção aos critérios dispostos acima.

Assim sendo, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, aliados
a desídia do requerido/apelado, merece ser fixada a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais
, valor razoável e adequado a
suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano.

Com relação aos honorários advocatícios, como a parte apelante venceu a maioria dos pedidos e houve condenação à indenização por danos morais, deve haver a alteração dos honorários de ofício, para que o requerido/apelado seja condenado ao pagamento das custas e honorários, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar parcialmente a sentença,
condenando a parte requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros a partir da citação, e correção monetária a partir do arbitramento, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024